Tribunal: TJPA
Processo: 0000902-71.2015.8.14.0030
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV DO CPB ? SUSCITA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. 1. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. Não prospera. Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, pelo Laudo Necroscópico e depoimentos testemunhais colhidos, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção.2. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. Improcedência. As circunstancias judiciais valoradas em seu desfavor, referentes aos antecedentes e conduta social foram devidamente fundamentadas pelo juízo a quo, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no entendimento desta relatora proporcional ao caso concreto e em observância a Súmula nº 23 deste E. Tribunal. Verifica-se ainda que foi atenuante a pena pela menoridade relativa em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, tornando-se definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, não se mostrando exasperada.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos da fundamentação exposta no voto. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
r
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARAPANIM
APELANTE: DIELISON PAZ DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0000902-71.2015.8.14.0030
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV DO CPB - SUSCITA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. Não prospera. Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, pelo Laudo Necroscópico e depoimentos testemunhais colhidos, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção.
2.

REDUÇÃO DA PENA APLICADA. Improcedência. As circunstancias judiciais valoradas em seu desfavor, referentes aos antecedentes e conduta social foram devidamente fundamentadas pelo juízo a quo, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no entendimento desta relatora proporcional ao caso concreto e em observância a Súmula nº 23 deste E. Tribunal. Verifica-se ainda que foi atenuante a pena pela menoridade relativa em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, tornando-se definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, não se mostrando exasperada.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARAPANIM
APELANTE: DIELISON PAZ DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0000902-71.2015.8.14.0030

R e l a t ó r i o

DIELISON PAZ DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Marapanim, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 14 de dezembro de 2014 a vítima Ivanilson de Lima Moraes estava voltando para a sua casa de moto juntamente com o seu amigo quando pararam para conversarem com duas moças, ocasião em que apareceu o recorrente juntamente com o outro denunciado, tendo este jogado um tijolo na vítima e o apelante efetuado contra esta disparo de arma de fogo, levando-lhe a óbito, evadindo-se ambos do local logo em seguida.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, por infringência ao artigo 121, § 2°, inciso IV do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscitando que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente requer a redução da pena, ante as circunstâncias favoráveis.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Suscita que a decisão do conselho de sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente requer a redução da pena, ante as circunstancias favoráveis.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado,
não merece acolhida,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço. A materialidade do crime mostra-se incontroversa, pelo Laudo de necropsia da vítima às fls. 33/34, bem como, a autoria delitiva encontra-se respaldada pelas oitivas das testemunhas ULISSES MOTA TAVARES, DANIELLA DE SOUSA ATAÍDE, EGNALDO DE MELO ALVES e IRINALDO MORAES PIMENTEL, prestados por meio de recurso áudio-visual na sessão de julgamento constante às fls. 301 (dvd), produzidas durante a instrução processual que afastam a tese levantada, não se mostrando assim a decisão do Conselho de sentença dissociada destas, não havendo assim em que se falar em aplicação do princípio do
in dúbio pro reo.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução.

Nesse sentido:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos
2. A decisão paradigma trouxe caso onde foi constatado atrito corporal juntamente com discussão anterior, o que não é o caso dos autos. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que "a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora." (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
3. A Corte estadual pontuou que "os jurados, ao serem indagados, por quesito formulado, se 'o réu Rodrigo Quadros de Albres agiu por motivo fútil, porque a vítima estava cortando a cerca de arame que faz divisa entre as Fazendas Piúva e Quero-Quero, facilitando a saída da tropa de burros e gado?', por maioria, responderam que 'SIM'." Ademais, muito bem observou que "o Conselho de Sentença, diferentemente do juiz togado, possui ampla liberalidade na apreciação das provas, não estando obrigado a fundamentar sua decisão, bastando uma consciência embasada nos elementos de convicção presentes no caderno de provas, ainda que sejam ínfimos", estando em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ.
4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e a realização de um novo Júri, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)¿. Grifei.
Quanto à redução da reprimenda
,
não prospera
, verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
por ter valorado em seu desfavor as seguintes circunstancias judiciais
:
antecedentes criminais
, justificando possuir o recorrente duas condenações transitadas em julgado e a
conduta social
, assim fundamentou ¿ é desfavorável, na medida em que o próprio réu atribuiu como motivo da presente imputação a sua maneira de se portar perante a comunidade, mormente pelo consumo de drogas e por ter praticado outros fatos que classificou como criminoso¿.

De sua análise, como é cediço, só cabe a sua alteração nesta instancia recursal quando constado algum erro ou demasiada exasperação, o que não se vislumbra no caso em exame, e sim proporcional ao caso concreto, vez que se deve levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, mostrando-se no entendimento desta relatora de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal que assim preceitua:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o juízo singular reconhecendo em seu favor a menoridade relativa, atenuou a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, resultando-a definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
, a qual não se mostra exasperada.

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

P.R.I

Belém, 29 de junho de 2020.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora